Tribunal: TJSP
Processo: 2060825-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – "Multa de I.S.S. – 50%" do exercício de 2011 – Município de Santos – Decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela Municipalidade para o fim de anular a segunda sentença proferida e determinar que os autos deverão "permanecer até o trânsito em julgado da ação" rescisória no0302615-07.2011.8.26.000 – Insurgência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – "Multa de I.S.S. – 50%" do exercício de 2011 – Município de Santos – Decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela Municipalidade para o fim de anular a segunda sentença proferida e determinar que os autos deverão "permanecer até o trânsito em julgado da ação" rescisória no0302615-07.2011.8.26.000 – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Decisão atacada que apenas cumpriu o que já havia sido determinado por este Colegiado no julgamento da AP no0013169-92.2014.8.26.0562, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 27/09/2019, reconhecendo que a resolução dos embargos à execução depende do julgamento da ação rescisória no0302615-07.2011.8.26.000, em trâmite perante o 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal, ainda sem trânsito em julgado – Suspensão do processo "até o julgamento final da Ação Rescisória" que foi requerida pelo próprio executado-embargante, ora agravante, a inviabilizar que a mesma parte, agora, pretenda a continuidade do feito, ressaltando que, ao que consta, a ação rescisória foi julgada procedente, reconhecendo a exigibilidade da cobrança do ISSQN a partir de 2008, o que atinge o crédito executado, referente ao exercício de 2011 e não de 2006, como alegado nas razões recursais – Determinação desta Câmara que foi clara em definir que os embargos à execução devem permanecer suspensos "até o julgamento definitivo da Ação Rescisória", o que significa que o sobrestamento só deve ser levantado após o trânsito em julgado daquela ação, independentemente se o recurso contra o v. acórdão já proferido naquela demanda tenha sido oposto pela Municipalidade ou não – Decisão mantida – Recurso não provido.